Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA COMUM. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÕES MÚTUAS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. VALOR HISTÓRICO DA COISA. OBSOLÊNCIA PROGRAMADA.
1. Na obrigação de entregar coisa, o devedor possuidor do bem deve conservá-lo para entrega no estado verificado na ação de conhecimento que antecedeu o cumprimento de sentença.
2. Havendo recusa do credor, o devedor poderá consignar o bem para o fim de elidir o vínculo obrigacional, nos termos do art. 539 e seguintes do CPC.
3. Ocorrendo comprovada deterioração dos bens na obrigação de entregar coisa, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, visando resguardar os direitos do credor.
3.1 No cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa, o inadimplemento do devedor enseja o direito do exequente de receber o valor da coisa, acrescido de perdas e danos.
4. Os equipamentos de informática tendem a se submeter à “obsolescência programada”, o que prejudica a apuração do valor real da coisa e oportuniza a apuração pelo valor histórico. Precedente.
5. Os artigos 505 e 507 do CPC preconizam que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, e que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
6. Verificada a natureza comum das dívidas, com lastro no mesmo título judicial e no mesmo patamar, haja vista a renúncia de uma das partes ao crédito excedente, opera-se a compensação das obrigações recíprocas.
6.1 A recusa imotivada de uma das partes para a compensação das dívidas não se justifica ante a presença de requisitos nesse sentido.
7. Negou-se provimento ao recurso.